Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707591-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Eliana Aparecida de Oliveira contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0742286-11.2022.8.07.0001, ID no 148538509). 2. A agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida, pois deve ocorrer o bloqueio dos bens que o agravado fará jus na demanda que tramita na 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, como meio de garantir o recebimento dos honorários advocatícios contratuais ajustados. 3. Esclarece que após a apresentação do esboço de partilha e das últimas declarações no processo de inventário em que defendia os interesses do agravado, houve a revogação dos poderes que lhe foram outorgados, sendo que ainda há valores a serem pagos pelos serviços advocatícios prestados. 4. Por essa razão, diante dos indícios de que não receberá os valores decorrentes dos serviços prestados, defende a necessidade de bloqueio da cota parte a que o agravado receberá após a finalização do inventário, para viabilizar o recebimento da quantia que lhe é devida. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a penhora no rosto dos autos do inventário em que atuava como advogada em favor do agravado, com o bloqueio dos bens que receberá após a partilha, para garantir o recebimento dos honorários advocatícios. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 12. O pleito da agravante se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 13. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 14. A tutela de urgência de natureza cautelar não pode ser confundida com um ato de penhora ou de expropriação de bens, pois é medida acauteladora de direito a ser eventualmente reconhecido por ocasião de sua análise em nova decisão. 15. O art. 22 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) estipula que “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.” 16. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 17. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 18. Entretanto, conforme ponderado na decisão recorrida, o inadimplemento do agravado ainda não está configurado, uma vez que o termo final para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais ainda não ocorreu (expedição do formal de partilha). 19. O pedido da agravante se baseia na mera possibilidade de que ocorra eventual, futuro e ainda incerto descumprimento do contrato de prestação de serviços por parte do agravado, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 20. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de eventual impugnação. 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de março de 202. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO